Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, que almejava o arresto de valores e a averbação da existência da ação em matrícula de imóvel, sob a alegação de existência de fatos novos no curso da ação.
2. Em agravo de instrumento anteriormente interposto pelo autor (AGI n. 0701647-46.2025.8.07.0000), esta 7a Turma Cível julgou improcedente recurso contra decisão que havia, em outra oportunidade, indeferido o pedido de tutela de urgência realizado nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência cautelar quanto à pretensão de arresto de valores e de averbação da existência da ação em matrícula de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O autor celebrou, em 3/11/2023, contrato de prestação de serviços de projeto e execução de microgeração de energia fotovoltaica com a pessoa jurídica ré. Consoante cláusula quarta do negócio jurídico, o prazo estimado para a conclusão dos serviços era de 240 (duzentos e quarenta) dias e, segundo o autor, extinguiu-se em 16/11/2024. O contratante alega ter pago ao réu R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) por meio de seu cartão de crédito.
6. Se não há nos autos prova segura do inadimplemento da parte contratada, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda de origem, não se revela, neste momento processual, a probabilidade do direito para concessão do arresto cautelar pleiteado, sendo certo que tais fatos deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória.
7. A alegação de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores e de ausência de resposta da agravada ou dificuldade em citá-la, não autorizam, por si, a medida drástica de bloqueio de créditos da recorrida, porquanto não conduzem à demonstração de sua insolvência, incapacidade financeira ou dilapidação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.